Tribunal: TJMT
Processo: 0006632-07.2007.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0006632-07.2007.8.11.0037 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: DYEGO MENDES DE LIMA;
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Dyego Mendes de Lima contra decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 57663980).
Assegura que “segundo o art. 109 I parte final da CF/88 é pacífico que o TJMT á competente para decidir esta questão, em razão de que se trata na origem de um acidente de trabalho que conduziu ao deferimento do auxílio-acidente para ser decidido”.
Assevera que “a questão suscitada pelo IRDR 85560/2016 em razão de decidir já está superada em vários precedentes deste Tribunal do qual se cataloga apenas um o decidido no apelo 0007702-54-2010.8.11.0037 em data de 22-07-2019 em que por retratação do decidido se reafirmou a competência do TJMT para julgar o apelo manejado”.
Afiança que “a questão tratada no IRDR-85560/2016 ao determinar a remessa de pleitos deste naipe ao juizado da fazenda publica contraria entendimento predominante do âmbito do TRF1 e do STJ, inobstante a própria norma do art. 20 da lei 12.259/2001 que veda aplicação do juizado especial estadual em questões previdenciárias”.
Não há contrarrazões (Id. 70514472).
É o relatório.
Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.
Ao reanalisar os autos, constato que o Superior Tribunal de Justiça, na data de 10 de março de 2021, ao julgar o Recurso Especial no 1859931/MT, em sede de recursos repetitivos (Tema 1053), decidiu: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte” (acórdão pendente de publicação), pelo que reconsidero a decisão agravada.
Intimem-se.
Às providências.
Após, conclusos.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator